Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-31.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000582-31.2023.8.05.0198 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTES: MEDEIROS FERREIRA TRANSPORTES LTDA e outros Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, EM SEDE RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DA DESERÇÃO. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO AO BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. CAPACIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA ARCAR COM OS EMOLUMENTOS. BENEFÍCIO TAMBÉM RECHAÇADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8052381-28.2023.8.05.0000. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela MEDEIROS FERREIRA TRANSPORTE LTDA e por FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS FERREIRA, contra a decisão monocrática que negou seguimento à Apelação n° 8000582-31.2023.8.05.0198, ante a deserção verificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se os Recorrentes fazem jus à gratuidade de Justiça, para afastar o recolhimento do preparo atinente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Resta preclusa a possibilidade de discutir, após a negação de seguimento ao recurso, o indeferimento do benefício da gratuidade em si, irresignação que deveria ter sido manifestada logo após o comando que determinou o recolhimento do preparo. 4. No caso concreto, verifica-se que Francisco José Medeiros Ferreira é sócio de inúmeros empresas e possui patrimônio suficiente para arcar com os emolumentos, nos termos do decisum prolatado por esta Relatoria, no bojo do Agravo de Instrumento n° 8052381-28.2023.8.05.0000. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n° 8000582-31.2023.8.05.0198, tendo como Agravantes MEDEIROS FERREIRA TRANSPORTES LTDA e FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS FERREIRA, sendo Agravado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .